Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725611-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON BRAZ DE QUEIROZ RECORRIDOS: RODRIGO GUEDES DE JESUS, LEANDRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL. ABERTURA DE NOVO ESTABELECIMENTO. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. LIMINAR. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBLIDADE. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO PROCEDENTE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cabia aos Autores aduzir fatos ou juntar documentos novos capazes de afastar a gratuidade de justiça deferida à parte Ré na origem, ônus de que não se desincumbiram, motivo pelo qual o benefício deve ser mantido. 2. O direito à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica é garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal. 3. Em regra, em toda concorrência o empresário tem a intenção de prejudicar o concorrente, por lhe retirar parcela do mercado. O que deve ser verificado é a presença de conduta inidônea para a captação dos clientes. 4. Diante da dinâmica dos fatos, com a abertura de estabelecimento congênere ao alienado aos Autores, em local bastante próximo e com o nome fantasia antes utilizado, ainda que posteriormente assumido formalmente por parente e renomeado, somada à participação direta do Requerido nas atividades comerciais – tendo sido, inclusive, citado no estabelecimento –, evidenciam a prática de concorrência desleal. 5. Na hipótese, malgrado se pudesse reconhecer o dissabor com a situação vivenciada, não se vislumbra configurada uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais. 6. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. 7. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 8. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não exime a parte da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15, apenas devendo ser ressalvado o disposto no §3o do mesmo artigo, que dispõe sobre a inexigibilidade temporária da referida verba. 9. A fixação o valor da causa reconvencional de forma estimativa afasta a possibilidade de ser adotado tal parâmetro para fins de arbitramento da verba honorária de sucumbência. 10. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 11. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa, salvo outra disposição contida na aludida tabela, o montante equivalente a 25 URH. 12. Todavia, tendo em vista as particularidades do caso concreto, curvo-me à posição majoritária da Turma, em observância ao princípio da colegialidade, para manter os honorários sucumbenciais fixados na sentença. 13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. A parte recorrente sustenta, em síntese, que não restou devidamente comprovado nos autos o descumprimento da tutela de urgência, mostrando-se, portanto, descabida a condenação ao pagamento de multa cominatória. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois ao concluir que “Dessa forma, está efetivamente comprovado nos autos o descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, sendo devida, portanto, a multa cominatória fixada na decisão liminar” (ID 68697333), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023